Tribunal: TJMT
Processo: 1017748-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017748-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONILSON SOUZA COSTA - CPF: 032.481.441-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 000.242.241-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO
TORPE

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

– INVIABILIDADE –

PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA
REFERIDA CAUSA
QUALI
TATIVA

–
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO.

A
exclusão d
as
qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jonilson
Souza Costa

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
2
a

Vara
Criminal
d
a Comarca de
Cuiabá
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
00
22355-65.2018.811.0042
, pronunc
i
ando-o e
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe
(
art. 121, § 2o,
I
,
do Código Penal
)
,
e
determinando que

ele
seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
que se encontram no
ID

104175493
,

pugna
pela reforma da referida
decisão
,
a fim de
que
seja

afasta
da

a
qualificadora do motivo
torpe
, sob o
argumento
de que
é manifestamente improcedente,
uma vez que “
o crime não foi cometido por motivo moralmente reprovável, mas sim desavenças anteriores em razão de dívida, impulsionado pela dificuldade financeira do recorrente
”
. Ao final,

prequestiona
a matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
que se
veem

a
o ID

104175493
,
requer
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
104175493
,

o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer
encontradiç
o
no ID

108615967
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

V O T O R E L A T O R

A
à exordial
acusatória
constante do
ID
104175489
, narra os fatos desta forma:

[...
]

No dia 08 de maio de 2018, por volta das 2h00min, na Rua Argentina, no 495, bairro Santa Rosa II, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
JONILSON SOUZA COSTA
, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de uma arma de fogo (não apresentada), por motivo torpe, ceifou a vida de João Carlos dos Santos, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 49/61, que foram a causa suficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, a vítima João Carlos dos Santos possuía devia o denunciado
JONILSON SOUZA COSTA
em decorrência da compra e venda de uma arma de fogo.

NO dia e horário dos fatos, o denunciado
JONILSON SOUZA COSTA
foi à casa da vítima cobrar a dívida acima indicada, ameaçando colocar fogo em seu veículo caso não saldasse o débito.

Na ocasião, a vítima informou que não pagaria o que estava sendo cobrado, oportunidade em que o denunciado, que estava em um veículo Honda Bis, cor preta, deixou
local, anunciando que retornaria.

Em razão da negativa da vítima m pagar dívida, o denunciado decidiu mat
á
-la. Para tanto
, saiu em busca de uma arma de fogo para executar o crime em tela.

Assim que retornou
à residência da vítima, o denunciado
JONILSON SOUZA COSTA
colocou em prática seu plano, passando a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Percebendo que a vítima ainda
encontrava-se
com vida, desceu da motocicleta e aproximou-se dela, efetuando outros disparos, o que garantiu êxito na consumação do crime. Após, evadiu-se do local.

O crime foi praticado por motivo torpe, vez que o denunciado decidiu matar a vítima em razão desta não haver pago a dívida referente à aquisição de uma arma de fogo.
[...]

Destaques

no

original

Conforme relatado,
a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer o decote
das qualificadoras do motivo
torpe
, sob a assertiva de
que
é
manifestamente improcedente.

No
entanto,
não há
que
se falar em exclusão da
referida
qualificadora
,
uma vez que as provas coligidas nestes autos indicam que o crime de homicídio narrado na peça acusatória

foi
pratic
ado, em tese,
em razão de uma dívida
decorrente da venda de uma arma de fogo

que,
há aproximadamente três anos
,

o
recorrente
teria feito

para
a vítima
que se
negou a
pagar o débito
,
causa, essa, desproporcional à conduta,
supostamente
, perpetrada
por
J
onilson
.

A
cerca dos
fatos
,
veja-se esta parte das
declarações
judiciais d
o informante

João Matheus Silva Santos
,
sobrinho da vítima, que estava presente no momento da discussão inicial entre o recorrente e
João Carlos
,
tendo, pois,
presenci
ado

a prática
do
homicídio
descrito na denúncia
:

[...]

João Matheus
: Eu
tava
na frente da minha casa, aí meu tio chegou, porque ele trabalhava de
uber
, ele chegou em frente da casa da minha vó.

Promotor
: Seu tio João Carlos dos Santos?

João Matheus
: Sim, chegou em frente na casa da minha vó que é em frente
a
minha casa, ai chegou lá, e
fui conversar com ele, nisso chegou meu tio Rafael também e ficamos lá conversando com ele, nisso que a gente estava conversando, ai
o
Jonilson
chegou e teve uma discussão com ele, sobre uma compra de uma arma que meu tio tinha comprado dele, que meu tio não tinha pagado, antiga esta dívida, ai meu tio falou que não ia pagar

ele
, certo; aí discutiram,
ai nisso ele falou que iria tacar fogo no carro do meu tio que
tava
lá na frente, ai nisso que ele falou que iria tacar fogo no carro do meu tio, meu tio falou para ele, se ele fosse homem ir lá e tacar fogo, e discutiram
;
aí nisso o meu tio Rafael saiu e foi embora, e o
Jonilson
já tinha saído pela rua de trás, e falou para ele que ele iria ver né
; nisso eu fui na casa de minha mãe, lá na frente, contei para ela o que tinha acontecido, eu saí de dentro de casa, fui lá pra fora,
quando sai no portão, ele estava vindo com uma moto
biz
preta, aí passou atirando no meu tio, meu tio estava no portão
falando no telefone com a polícia no momento

Promotor
:
tava
falando com a polícia?

João Matheus
:
tava
, falando;
tava
ligando falando do acontecido que tinham ameaçado ele

Promotor
: e ele veio na moto? Desceu da moto?

João Matheus
:
não, não desceu, passou atirando, aí como ele viu que meu tio gritou meu avô, e então ele viu que ele
tava
vivo, ele jogou a moto em frente da minha casa, no asfalto, veio, saiu da moto, voltou, abriu o portão e deu mais tiros na cabeça dele

Promotor
: mais tiros?

João Matheus
: isso

Promotor
: aí pegou a motocicleta e se evadiu do local?

João Matheus
: pegou a moto, eu
tava
no portão de casa, eu entrei para dentro porque ele pegou a moto de novo, pegou e foi embora.

[...].
(
Trecho do
depoim
ento
judicial de
João Matheus Silva Santos, extraído das contrarrazões recursais
–
ID

104175493 – p. 30/31
).
Destacamos

Corroborando as assertivas acima transcritas,
o informante
Rafael Junior Silva dos Santos,

conquanto não tenha visto o homicídio,
também presenciou a discussão prévia entre o recorrente e a vítima,
seu irmão,
da
qual
se extrai o suposto móvel da prática delitiva em comento
, tal como pode ser visto desta parte do depoimento daquele
:

[...] o declarante é irmão da vítima [...]
no dia dos fatos, ou seja, 08/05/2018
, depois da meia noite o declarante
passou na residência de sua mãe, sendo que ficou conversando com seu sobrinho JOÃO MATHEUS e a vítima
, local onde ocorreram os fatos,
momento em que chegou JONILSON, que é conhecido como “PEPÊ”, ocasião em que o mesmo estava cobrando a vítima acerca da venda de uma arma para a vítima e que o esmo não havia pago e que já tinha uns três anos que ele estava devendo, momento em que ambos discutiram, sendo que a vítima disse que não “iria pagar”, sendo que JONILSON, vulgo “PEPÊ”, ameaçou “tacar fogo no carro da vítima”, caso o mesmo não o pagasse, momento em que a vítima disse ao suspeito, “corre por dentro, para você saber de quem é o carro”
; [...]
QUE JONILSON, vulgo “PEPÊ”, disse a vítima: “você tem sorte de eu não ter socado bala em você ainda”, sendo que a vítima disse: “você é que sabe”, momento em que JONILSON, vulgo “PEPÊ” perguntou o que a vítima teria dito? QUE a vítima não disse nada, sendo que o suspeito disse que ia sair e que voltava
, sendo que o declarante disse para a vítima entrar para dentro da residência e não mexer com esse cara; QUE nisso o declarante foi para ir embora para sua residência, sendo que depois de um tempo chegou seu sobrinho JOÃO MATHEUS e disse o que tinha acontecido e que a vítima estava
morto
; QUE
o declarante apenas presenciou a discussão e as ameaças do suspeito à vítima
[...].
(Rafael Junior Silva Santos, depoimento extrajudicial, ID 104175489, p. 33/34).

Destacamos

Por conseguinte, em que pese tenha sido noticiado nestes autos a ocorrência de desentendimento
s

anterior
es

entre o recorrente e a vítima
e a dificuldade financeira pela qual
Jonilson
estaria passando
,
o
motivo
do crime doloso contra a vida seria
, em tese, a dívida relacionada a venda
da
arma de fogo
para João Carlos
, situação que
evidencia
,
a priori
,
a existência
de motivação
vil e repugnante
para ceifar a vida de alguém.

Aliás, sobre essa temática,
este é o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RIXA ANTERIOR COM O FILHO DA VÍTIMA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

2.
No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação da qualificadora do crime de homicídio atribuído aos recorrentes, reportando-se à existência de rixa anterior entre os réus e o filho da vítima, pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular. 3. Não há necessidade
da
denúncia relatar detalhadamente as razões, circunstâncias, meio de execução ou resultado da desavença anterior indicada à configuração do motivo torpe
.

4. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.

5. Agravo desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1603497/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
19/02/2020).

Destac
amos

Logo
, a postulação do recorre
nte pretendendo o afastamento da
causa qualitativa do homicídio em alusão, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença,
pois,
nesta fase processual, apenas é cabível a exclusão dos tipos penais derivados quando forem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. TESE A SER EXAMINADA PELOS JURADOS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A exclusão da qualificadora constante na denúncia - motivo torpe - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2. No caso em tela, embora o Tribunal de origem, ao anular o julgamento realizado pelo Júri, tenha consignado a incompatibilidade entre as qualificadoras do motivo fútil e torpe, registrou que ambas possuem algum respaldo, sendo que a exclusão nesse momento, importaria em usurpação da competência dos Jurados.

3. As nulidades da sentença de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão" (
AgRg
no
RESp.
n.

1.313.912/BA, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
Dje
10/10/2016).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1957292/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
13/12/2021)
.

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E TORPE. MATÉRIA PROBATÓRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,
juizo
natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
(HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
17/2/2017).

2. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021).

Destacamos

A
cerca da temática não se pode olvidar
,
também, que

a sua
reiterada abordagem
levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Diante do exposto, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, afastar a qualificadora do motivo torpe, devendo ela ser mantida para que prevaleça a competência do Conselho de Sentença para decidir sobre o tema.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Jonilson
Souza Costa
a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá-MT
,

pela
suposta
prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo
torpe

(
art. 121, § 2o
,

I
, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022